Tribunal: TJBA
Processo: 8003796-02.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003796-02.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IARA DA SILVA WILGES

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, JOSE VITOR ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO

Advogado(s)
:
CESAR AUGUSTO PINHEIRO MORAIS, GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO, TIAGO DOS REIS FERRO

EMENTA

Apelação Cível. Ação monitória. Débitos referentes a uso de cheque especial, cartão de crédito e empréstimo consignado. Preliminar. A sentença de fato não analisou a preliminar invocada em peça de defesa de ausência de prova escrita da contratação, o que de logo se passa a fazer, em homenagem ao quanto posto pelo artigo 1.013, §3º, do
Código de Processo Civil
. Em seus embargos à monitória, a recorrente afirma que não teria sido juntada prova escrita a embasar a persecução dos débitos referentes ao cartão de crédito e ao contrato de empréstimo. Quanto ao cartão de crédito, sua tese não pode ser acolhida, na medida em que foram acostados aos autos documentação que comprova não só a contratação deste,
mas também
fatura relativa ao valor devido, nela inclusas informações a respeito dos encargos incidentes. Todavia, no que é referente ao empréstimo, de fato verifica-se o acerto de sua argumentação, na medida em que não há nos autos nenhuma prova escrita que demonstre a livre
celebração de tal avença
. A ação monitória exige, para sua propositura, a existência de prova escrita que demonstre ter o devedor direito a exigir o cumprimento de certa obrigação (art. 700, CPC). Uma vez que não há nos autos documentação deste jaez no que se refere ao débito de contrato de empréstimo, sua cobrança deve ser afastada. Mérito. Alega a recorrente, em suma: a) que os juros aplicados deveriam ser reduzidos à taxa média de mercado, uma vez que não foi juntada documentação comprovando os encargos pactuados; b) que os juros remuneratórios cobrados estariam acima da média de mercado; c) que deveria haver a exclusão da capitalização, por não ter sido comprovada sua expressa pactuação. Quanto aos juros remuneratórios e capitalização, deve ser destacado que em sede de defesa estes apenas foram questionados com relação ao débito do cheque especial. Nesse contexto, a apreciação de tais teses quanto ao débito referente ao cartão de crédito implicaria inaceitável inovação recursal. Todavia, quanto aos valores relativos ao cheque especial, assiste razão à apelante, tendo em vista que não foram acostados aos autos instrumento contratual que demonstre quais taxas de juros teriam sido expressamente pactuadas. Em casos tais, a jurisprudência do STJ é firme em derredor da tese de que os juros cobrados devem ser limitados à média de mercado, caso se revelem mais vantajosos ao consumidor. A mesma lógica deve ser aplicada no que se refere à capitalização: uma vez que sua cobrança apenas é permitida caso haja expressa pactuação, se não for comprovada esta, a exigibilidade dos valores deve ser afastada. Conclui-se, portanto, que os juros remuneratórios aplicados ao cheque especial devem ser reduzidos à taxa média de mercado da época da contratação, caso se revele mais vantajosa; bem como que deve ser excluída a cobrança de juros capitalizados, tendo em vista que não foi possível apurar, ante a ausência de juntada do contrato, a pactuação de tais valores. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8003796-02.2022.8.05.0154
, em que figura como apelante
IARA DA SILVA WILGES
, e como apelada a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIÃO MS/TO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator.